Tribunal: TJBA
Processo: 0000779-88.2015.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0000779-88.2015.8.05.0106 Origem do Processo: Comarca de Ipirá Recorrente: Leandro Santos do Carmo Advogado: Danilo da Conceição Silva (OAB/BA n. 29.790) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Artur Ferrari de Almeida Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR UTILIZAR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. A MATERIALIDADE RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA PELO LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS QUE DECORREM DA ANÁLISE DOS FATOS. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0000779-88.2015.8.05.0106, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.